Tribunal: STF
Processo: Rcl 57343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O conflito federativo exigível para ações com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal não comporta como objeto o controle de constitucionalidade, o que já seria inviável, no caso concreto, ao se contrapor apenas com a Constituição Estadual.



    2. Não se poderia falar em usurpação da competência desta CORTE por haver, pelo Tribunal Estadual, controle de constitucionalidade de norma federal, quando, em verdade, observa-se a necessária atuação conjunta de todos os entes envolvidos na produção agropecuária do país, nos termos do art. 3º, I e VI, e 4º, da Lei 8.171/1991. 



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.